Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-66.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Inadimplemento confessado – Apelação - Inovação recursal, sustentando demora da locadora em pedir a desocupação do imóvel locado a sublocatário – Sublocação não consentida, impossibilitando acolhimento da tese de mitigação dos encargos - Manutenção da sentença que acolheu a ação proposta - Recurso

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança – Inadimplemento confessado – Apelação - Inovação recursal, sustentando demora da locadora em pedir a desocupação do imóvel locado a sublocatário – Sublocação não consentida, impossibilitando acolhimento da tese de mitigação dos encargos - Manutenção da sentença que acolheu a ação proposta - Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357298
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003693-66.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
NELSON CESAR SIQUEIRA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CIDADE
NORTE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003693-66.2018.8.26.0576 -Voto no 13.790
2
VOTO No 13.790 - DIGITAL
Apelação no 1003693-66.2018.8.26.0576
Comarca de Santo José do Rio Preto 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Luciana Conti Puia Todorov
Apelante: Nelson Cesar Siqueira Filho
Apelada: Cidade Norte Participações e Administração SPE Ltda.
Interessado: Renan Henrique Ribeiro
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por
falta de pagamento c/c cobrança Inadimplemento confessado
Apelação - Inovação recursal, sustentando demora da locadora em
pedir a desocupação do imóvel locado a sublocatário Sublocação
não consentida, impossibilitando acolhimento da tese de mitigação
dos encargos - Manutenção da sentença que acolheu a ação
proposta - Recurso Improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
215/217, que julgou procedente ação de despejo, para rescindir
contrato de locação havido entre as partes e condenou os réus nos
alugueres vencidos, mais encargos até a data da desocupação, com
atualização e juros moratórios, a contar dos vencimentos, custas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação, ressalvado o benefício da gratuidade.
Apela o locatário, para que seja mitigada a condenação,
com redução do valor devido. Argumenta com a falta de comunicação
dos encargos em função da sublocação a um terceiro, não tendo
havido pedido de despejo imediato, o que onerou a questão
demasiadamente, acumulando o débito. Para esta sublocação se
verificara concordância tácita (quiosque em shopping). Anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003693-66.2018.8.26.0576 -Voto no 13.790
3
a locação se dava para os réus, sem qualquer oposição pela autora.
Recurso tempestivo, isento de recolhimento de preparo e
contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta acolhimento.
A autora propôs ação de despejo c/c cobrança contra os
réus, alegando haver locado um espaço de uso comercial (EUC's)
para os réus, que deixaram de quitar os aluguéis vencidos, acrescidos
de tributos e demais encargos, no valor de R$ 11.751,30.
A sentença recorrida acolheu o pedido, respaldada na
seguinte fundamentação:
“(...) Restou comprovada a relação locatícia entre as
partes, mormente pelo contrato de locação juntado às fls. 47/51
e que foi celebrado com observância de todos os pressupostos
e requisitos necessários à sua validade, pelo princípio da força
obrigatória do contrato, deve ser honrado, para a segurança das
relações jurídicas, como se suas cláusulas fossem lei entre as
partes (pacta sunt servanda).
Saliente-se
que
deixo
de
designar
audiência
de
conciliação considerando a fase processual em que se encontra
o feito, consignando-se que as partes poderão a qualquer tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003693-66.2018.8.26.0576 -Voto no 13.790
4
transigir extrajudicialmente.
De acordo com as fls. 177/178, a parte requerida confessa
ter acumulado dividas em razão de problemas psicológicos,
observando-se de boletins de ocorrência por ele acostados aos
autos nos quais sua genitora declara que estava ele em
tratamento do uso abusivo de álcool quando teria desaparecido.
Destarte, confessado pelo requerido o inadimplemento dos
encargos locatícios e não tendo ele acostado aos autos
comprovantes de pagamento dos aluguéis e faturas de água e
energia devidos em relação ao imóvel locado (quiosque) nos
meses de novembro e dezembro de 2017 (fls. 23) ou mesmo
nos meses subsequentes até o cumprimento da ordem de
despejo deferida nestes autos, de rigor a condenação do
requerido ao pagamento dos encargos de locação inadimplidos.
Contudo, ainda que sejam devidos pelo requerido os
encargos de locação mencionados em inicial como não pagos,
ante a ausência de prova de quitação, ônus que incumbia à
parte ré mediante a apresentação dos correspondentes recibos
de quitação, é certo que deverá a parte autora apresentar na
fase de cumprimento de sentença as faturas de energia e água
relativas ao imóvel locado durante o período de inadimplência
do réu, a fim de comprovar o valor a elas relativo em relação ao
percentual que contratualmente cabia ao requerido pelo rateio
dentre as demais unidades do Shopping Center, ainda que, em
se tratando de quiosque, sejam tais faturas enviadas pelas
empresas concessionárias dos serviços públicos (energia
elétrica e água) em relação ao Shopping Center como um todo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003693-66.2018.8.26.0576 -Voto no 13.790
5
depois rateadas entre as unidades do referido Shopping Center
segundo acordado no contrato de locação (cláusula 6a,
parágrafo primeiro fls. 48).
No caso, ainda que tenha o fiador enviado à autora a
notificação
de
fls.
99/100
procurando
eximir-se
da
responsabilidade contratual na condição de fiador da locação,
esta não o exime da obrigação contratualmente assumida por
ele, posto que a referida notificação foi enviada somente após o
ajuizamento da presente demanda que se deu em 31/01/2018 e
da sua citação por carta nestes autos, que se deu em
15/02/2018 (fls. 91), notando-se que o reconhecimento de firma
da referida notificação é datado de 11/04/2018.
Por fim, o valor mencionado pela parte autora à fl. 144, no
importe de R$3.000,00, devidamente atualizado, deverá ser
abatido do montante do débito quando da fase de cumprimento
de sentença”.
Argumentava o locatário em contestação que “devido ao
problema de saúde que resultou em sua internação, ficou impedido de
realizar o pagamento dos aluguéis do período mencionado na exordial
e que tal situação acarretou em problemas financeiros e no grande
acúmulo de dívidas”.
Agora nesta apelação ele inova, argumentando que a
autora sabia que terceiro estaria tomando conta do quiosque e fora
conivente com ele, com isto acarretando o acúmulo no valor do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003693-66.2018.8.26.0576 -Voto no 13.790
6
apresentado.
No entanto, esta questão da sublocação não consentida
só veio a conhecimento da autora com a diligência do oficial de
justiça, ao menos pelo que aqui se tem.
A rescisão do contrato teria que ser formalizada na forma
prevista em lei, para isentar os contratantes de responsabilidade.
De qualquer sorte, a inadimplência não é negada, o que
basta para a rescisão operada e suas consequências legais.
Eleva-se a verba honorária advocatícia para 12% do valor
da condenação, com a ressalva do benefício da gratuidade.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente